Tribunal: TJDFT
Processo: 0728595-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728595-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia (ID n.o 134100869, PJe-1), que deferiu o pedido da Defesa para inclusão de testemunha. Devidamente intimada, a parte interessada deixou transcorrer in albis o prazo concedido no despacho de ID n.o 39462474. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do art. 237 do RITJDFT. Após, voltem-me. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador